Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745919-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: IVONE GOES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação por arbitramento movida por IVONE GOES DE ANDRADE, processo n. 0712726-24.2022.8.07.0001, que indeferiu a dedução das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias do montante indicado como devido pela liquidante. Eis a r. decisão agravada (ID 247862146 da origem): “Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento, ajuizada por IVONE GOES DE ANDRADE em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIRIOS FEDERAIS FUNCEF, na qual a autora pleiteou a revisão de sua complementação de aposentadoria. Sustentou que o regulamento do plano previa percentuais distintos para a aposentadoria proporcional de e mulheres, o que gerava prejuízos e violava o princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal. Inicialmente, o pedido de tutela de evidência foi indeferido (ID 121542372), sob o fundamento de que as provas documentais, naquele momento, não demonstravam a probabilidade do direito alegado, além do risco de irreversibilidade da medida, por se tratar de verba de natureza alimentar. A decisão interlocutória que indeferiu a tutela de evidência foi mantida em sede de embargos de declaração. Na fase de conhecimento, a sentença prolatada nos autos (ID 135586513) julgou procedentes os pedidos da autora, rejeitando as preliminares de decadência e prescrição do fundo de direito, ao considerar que a demanda versava sobre prestação de trato sucessivo, sendo a prescrição apenas quinquenal e referente às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. O Juízo reconheceu a inconstitucionalidade da cláusula discriminatória com base no Tema 452 do Supremo Tribunal Federal (RE 639.138/RS), que declarou inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece valor inferior de benefício para mulheres em razão do menor tempo de contribuição. Ademais, afastou a necessidade de reposição de reserva matemática, visto que a autora contribuiu no mesmo percentual dos homens. A sentença, ainda, condenou a ré a implementar as diferenças na aposentadoria complementar da autora e a pagar as diferenças das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, além das vincendas, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com apuração do montante em liquidação de sentença. A sentença de piso foi confirmada pelo e. TJDFT em sede de apelação (ID 165500908), que negou provimento ao recurso da FUNCEF e majorou os honorários advocatícios. A FUNCEF interpôs recurso especial (ID 165500915), o qual não foi admitido (ID 165500925) por ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação. Com o trânsito em julgado (ID 165522709), o feito retornou à origem para a fase de liquidação de sentença. A autora, então, requereu a instauração do incidente de liquidação de sentença (ID 170135260), apresentando um cálculo inicial no valor de R$ 135.259,85. A parte ré, por sua vez, apresentou impugnação (ID 174551464), alegando excesso de execução, por entender que o cálculo da autora não considerou deduções de taxas administrativas e contribuições extraordinárias, depositando o valor que considerava devido, de R$ 108.104,64 (ID 174551472), em 05/10/2023. A autora manifestou-se refutando as alegações da ré (ID 177790363), sustentando que as deduções pretendidas constituíam inovação e alteração do título judicial, em afronta à coisa julgada. Diante da discordância das partes e da complexidade dos cálculos, este Juízo determinou a produção de prova pericial (ID 177829616), nomeando o Dr. Daniel Silvino Ribeiro como perito (ID 181466663). O laudo pericial (ID 216745721) e os esclarecimentos complementares (ID 233881393) foram devidamente apresentados pelo perito, que fixou o débito remanescente em R$ 23.029,86. Posicionado em 20/10/2024, já abatido o depósito parcial efetuado pela parte requerida. Ato seguinte, a parte autora impugnou as conclusões do perito, sob o fundamento de que não houve previsão, no título judicial que ora se liquida, para dedução das taxas administrativas e contribuições extraordinárias. Neste contexto, tenho que assiste razão à parte autora, pois as decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplaram a dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada a modificação do título na fase de liquidação, sob pena de violação à coisa julgada (artigo 505 do CPC). A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando, desta forma, preclusão lógica e temporal, de modo que proceder-se à sua dedução, neste momento, constitui afronta ao já decidido. Deste modo, operada a preclusão recursal, intime-se novamente o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à retificação dos cálculos apresentados, tão somente para que exclua das contas as deduções das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, mantendo os demais parâmetros de cálculo. Com a juntada dos cálculos retificados, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Embargos de declaração rejeitado (ID 250858114). A agravante sustenta que, ao final da instrução probatória, apresentou impugnação aos cálculos elaborados pela exequente, alegando excesso de execução, por entender que não foram devidamente considerados os abatimentos referentes às taxas administrativas e às contribuições extraordinárias. Argumenta que tais parcelas não foram afastadas pelas decisões judiciais anteriormente proferidas, razão pela qual deveriam ter sido deduzidas dos valores apurados na presente fase processual. A decisão agravada, contudo, rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que “as decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplaram a dedução da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada a modificação do título na fase de liquidação, sob pena de violação à coisa julgada” (ID 247862146). Sustenta que a ausência de menção expressa às taxas previstas no plano de benefício não inviabilizaria sua dedução, uma vez que tais encargos estão previstos no regulamento do plano de benefícios e não foram objeto de impugnação específica pela parte agravada. Alega que a exclusão das deduções representa afronta à legalidade, à segurança jurídica, ao princípio da isonomia e ao equilíbrio atuarial do plano de previdência complementar. Alega, ainda, que a decisão agravada poderá ensejar atos constritivos irreversíveis, como penhora de valores, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação, além de alta probabilidade de provimento do recurso, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao final, requer o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando-se a adequação dos cálculos, com a inclusão das deduções relativas às taxas administrativas e contribuições extraordinárias. Preparo no ID 77518471. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator